Tribunal: TJMT
Processo: 1003265-54.2016.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003265-54.2016.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública, Correção Monetária]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LEONARDO VIEIRA DE SOUZA - CPF: 071.681.664-41 (ADVOGADO), DEBORA PACHECO QUIDA - CPF: 974.021.681-15 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), DEBORA PACHECO QUIDA - CPF: 974.021.681-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA VIA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Se o acordão embargado foi proferido em observância a legislação em vigor e recursos paradigmas da Corte Superior, inconcebível a
rediscussão de matérias já apreciadas, por meio de embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão que negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do art. 932, IV, “a”, do CPC.

Aduz que o acordão embargado restou omisso, já que não houve manifestação acerca do que foi decidido na repercussão geral n. RE 870947, preferindo manter a aplicação do IPCA-E ao fundamento de que a jurisprudência do STJ orienta-se nesse sentido
.

Sustenta que
o próprio Superior Tribunal de Justiça resolveu reexaminar a questão da aplicação do IPCA-E em 03 (três) recursos especiais, sob o rito do art. 543-C, do CPC, que, atualmente, estão em julgamento: RESP 1.492.221; 1.495.144 e 1.495.146, tendo a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidido no dia 13 de agosto de 2015, por maioria de votos, sobrestar o julgamento dos recursos especiais que tratam da incidência de correção monetária e juros de mora em condenações impostas à Fazenda Pública até o julgamento do recurso extraordinário RE 870.947/SE, submetido à sistemática da repercussão geral, pelo Supremo Tribunal Federal.

Ao final, pugna pelo provimento dos presentes Embargos de Declaração, considerando a necessidade de integração da decisão recorrida, de modo a suprir a omissão apontada.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1
o
”.

Analisando o acórdão embargado, verifica-se a inocorrência de vícios aptos a ensejar o manejo do presente Embargos de Declaração.

1. DA OMISSÃO

Entendo que não ocorreu a omissão apontada pela parte Embargante, já que assim restou decidido:

“[...]
Verificando se tratar de recurso manifestamente improcedente, profiro julgamento de forma monocrática, com fundamento no art. 932, inciso IV, do Código de Processo Civil, culminado com a Súmula 568 do Superior Tribunal de Justiça. A parte agravante pretende que seja aplicado no RPV decorrente de honorários advocatícios devido a agravada, por ser advogada militante na Comarca de Cáceres, a correção monetária pela Taxa Referencial – TR em todo o período, não aplicando-se, desse modo o IPCA-E a partir do mês de março de 2015. Não merece reforma a decisão atacada. Na questão de Ordem das ADIN’s 4357 e 4425, proferida aos 25/03/2015, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, houve a seguinte orientação: “(...) 2) conferir eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: 2.1.) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (i) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E)”. Nesse mesmo viés: "No julgamento das ADIs nº 4.357 e 4.425, o Plenário do Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional a fixação dos juros moratórios com base na TR apenas quanto aos débitos estatais de natureza tributária. (...) (RE 870947 RG, Relator Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgamento em 16.4.2015, DJE de 27.4.2015) Assim, deve ser mantida a correção monetária fixada na decisão agravada, sendo utilizado o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR) até 25/03/2015, após o que deverá ser utilizado o IPCA-E, (ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO ESPECIAL). Nesse sentido é o recente julgado deste Tribunal de Justiça, in verbis: AGRAVO REGIMENTAL - APELAÇÃO CÍVEL -AÇÃO DE COBRANÇA - URV - JULGAMENTO MONOCRÁTICO - CORREÇÃO MONETÁRIA. DÉBITO DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO O Egrégio STF, em 25.03.2015, ao modular os efeitos das ADIs 4425 e 4357, manteve a aplicação do índice de remuneração básica da caderneta de poupança, Taxa Referencial (TR), até aquela data, incidindo, a partir de então, correção monetária pelo IPCA-E.(AgR 17982/2016, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/11/2016, Publicado no DJE 01/12/2016)
”.

In casu,
verifica-se que, de fato, a pretensão do Embargante é, apenas, instaurar nova discussão acerca da matéria, posto o seu inconformismo com o pronunciamento firmado, o que é incabível em sede de Embargos de Declaração.

Nessa vertente, colaciono os seguintes julgados:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta”. (TJMT - N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)

Diante do exposto,
rejeito os presentes Embargos de Declaração
, haja vista a inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material passível de retificação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020